Tribunal: TJDFT
Processo: 0033534-84.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033534-84.2015.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – SINDICATO DOS MÉDICOS SERVIDORES PÚBLICOS - LEI 5.181/2013 - REAJUSTE ESCALONADO - 2015 - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INEFICÁCIA DA NORMA - APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1. De acordo com a norma inscrita no artigo 1.030, II, do CPC, quando o acórdão recorrido divergir do entendimento exarado pelos Tribunais Superiores, pela sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, o órgão julgador procederá ao juízo de retratação. 2. A Lei Distrital 5.181/2013, que reestrutura as tabelas de vencimentos da Carreira Médica do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, ao conceder reajuste remuneratório escalonado aos servidores públicos, preconizou que o benefício seria implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 905.357/RR (Tema 864), pela sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 4. Se a Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento. 5. O provimento do recurso interposto pelo Distrito Federal, oriundo de juízo de retratação, resulta na prejudicialidade da apelação interposta pelo sindicato. 6. Recurso interposto pelo Distrito Federal provido. Prejudicialidade da apelação subscrita pelo sindicato. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso II, do CPC, 17 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) e 41 da Lei 4.320/64, argumentando que não se trata da hipótese de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, nos termos da LOA e da LDO (Tema 864/STF), mas sim da reestruturação remuneratória específica prevista na Lei 5.181/13. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, 37, 165, incisos II e III, 169, § 1o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, afirmando que o tribunal aplicou indevidamente ao caso o Tema 864 do STF. Nas contrarrazões aos recursos, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.” (AgInt no AREsp n. 2.088.359/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023). Tampouco merece trânsito o recurso especial no tocante à suposta violação aos artigos 373, inciso II, do CPC, 17 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) e 41 da Lei 4.320/64, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei 5.181/13), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao recurso extraordinário, no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Ainda, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, 37, 165, incisos II e III, 169, § 1o, todos da Constituição Federal, seria necessária a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF, no sentido de que “não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (SúmulRECa 280 do STF)”. (ARE 1383243 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 09-09-2022 PUBLIC 12-09-2022). Em relação ao pedido do recorrido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020